Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-11.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001149-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), GLAUBER MAGNO DE CARVALHO - CPF: 037.753.189-84 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1001149-11.2025.8.11.9005.

Agravante:
GLAUBER MAGNO DE CARVALHO.

Agravada:
MMº JUIZ DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PROFERIDO POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento. O impetrante alegava manifesta ilegalidade na decisão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de guarda provisória de animal silvestre, pleiteando a permanência da ave sob sua custódia

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a admissibilidade do mandado de segurança, como sucedâneo de agravo de instrumento, contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao rito da Lei nº 12.153/2009, especialmente quando houver previsão de recurso específico para sua impugnação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é medida excepcional, cabível apenas para proteger direito líquido e certo contra ato manifestamente ilegal ou teratológico, quando inexistente recurso próprio (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

A decisão judicial atacada, proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, indeferiu pedido liminar de guarda provisória, sem demonstrar ilegalidade ou abuso de poder, limitando-se à ausência de prova de urgência ou risco de dano.

A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite expressamente o manejo de recurso contra decisões que deferem ou indeferem medidas liminares (arts. 3º e 4º), o que afasta o uso do mandado de segurança como substitutivo recursal.

A Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, aplicando-se integralmente à hipótese.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais Estaduais consolida o entendimento de que o mandado de segurança não é cabível contra decisões interlocutórias, quando houver recurso previsto na legislação processual, nem se admite sua utilização como sucedâneo de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é admissível contra decisão interlocutória proferida em processo regido pela Lei nº 12.153/2009, quando há recurso específico previsto na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II, e 10; CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009, DJe 07.08.2009; STF, RE 643824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.08.2011, DJe 05.09.2011; TJMT, N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 29.07.2024; TJDFT, MS 0744140-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19.02.2024, DJe 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 301151354, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Manifesta ilegalidade/teratologia na decisão impugnada;

3)

Impossibilidade de reinserção do animal silvestre em seu habitat natural;

4)

Guarda provisória possui caráter transitório e revogável a qualquer tempo no transcurso do processo.

O litisconsorte apresentou contrarrazões no ID 307820892, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público, no ID 316392871,
manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, a fim de autorizar a guarda doméstica provisória da arara “Lala” em favor do impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (ID 301151354) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Glauber Magno de Carvalho
contra ato do
MM. Juiz de Direito dos Juizados Especiais de Sorriso-MT,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado nos autos nº
1007349-60.2025.8.11.0040,
consistente

na guarda provisória de animal silvestre, qual seja, uma arara-vermelha da espécie “
Ara chlorophterus”
, evitando que a SEMA/MT recolha a arara até decisão final pela guarda definitiva.

Aduz o impetrante que, em
abril de 2020
, uma arara-vermelha, da espécie “
Ara Chlorophterus”
, foi encontrada ferida às margens da rodovia BR 163 pela guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Considerando a inexistência, no município de Sorriso/MT, de ambiente adequado e de profissional especializado para tratar e reabilitar o animal silvestre, a ave foi entregue aos cuidados do impetrante pelas autoridades estatais.

Relata que acolheu, tratou e promoveu a recuperação da arara, às suas próprias expensas, chegando, inclusive, a nomeá-la carinhosamente de “Lala”, Afirma, ainda, que tentou reintegrá-la à natureza, sem, contudo, obter êxito.

Assegura que, ao longo do tempo, desenvolveu-se forte vínculo afetivo entre o impetrante, sua família e a ave silvestre.

Informa que buscou, junto aos órgãos públicos competentes, regularizar a situação, com o intuito de obter a guarda legal de sua estimada Lala. No entanto, foi informado de que não poderia mais permanecer com o animal, havendo, inclusive, a possibilidade de que este fosse recolhido.

Diante disso, ajuizou a ação originária, pleiteando, liminarmente, a guarda provisória do animal. Todavia, teve o seu pedido indeferido, por decisão que se revele manifestamente ilegal e eivada de teratologia.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar, a fim de suspender os efeitos do ato coator e determinar a expedição de termo de guarda/autorização provisória do animal silvestre em favor do impetrante.

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O MM. Juiz monocrático, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, ponderou que:

(...)Verifico que quanto ao periculum in mora,
não restou demonstrado risco iminente de apreensão do animal pela autoridade ambiental, visto que a ausência de notificação ou ação concreta da SEMA/MT para retirada do animal e a posse do animal se encontrar aos cuidados do autor desfavorece a alegação de urgência
,
tampouco de dano irreparável à integridade física ou psicológica da arara "Lala"
.

Importante ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, há presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta em contrário para sua desconstituição, o que não se verifica nesta fase inicial do processo. (...)
(Grifei)

No procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, não há recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não ocorre no presente caso, diante da ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atacado
.

No caso em análise, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de
agravo de instrumento
,
o que é inadmissível, em razão do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, que vigora no sistema da Lei nº 9.099/95
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, tampouco em violação a direito líquido e certo, que deve ser reconhecido de plano,
o que não se verifica no presente caso
.

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1-
Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada
.

2-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
.

3- Petição inicial indeferida.

(TJMT - N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1- O cabimento do Mandado de Segurança em sede de juizado especial comum, se restringe, de forma subsidiária, à hipótese de, nas decisões interlocutórias (irrecorríveis), quando identificada teratologia ou ilegalidade.

(TJMT - N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TELEFONIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO HOSTILIZADA, O QUAL NÃO SE ENCONTRA CONTEMPLADO NA LEI N.º 9.099/95, JUSTAMENTE PELA SISTEMÁTICA DO MICROSSISTEMA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO WRIT.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, Nº 50019537820248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 27-02-2024) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

(TJMT - N.U 1001128-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)

Cumpre destacar que
a ação principal foi ajuizada pelo agravante contra o Estado de Mato Grosso
. Sendo assim, por se tratar de ação ajuizada contra ente público estadual,
o feito tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009
, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Nesse contexto, diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/95,
a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê a possibilidade de recurso contra decisões que deferem ou indeferem medidas liminares
, conforme disposto em seus arts. 3º e 4º:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo
, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Inclusive,
a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA)
, SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(grifei).

Portanto, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, diante da existência de recurso específico contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Destaca-se a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual
o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando
: (i)
a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato
, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal – o que não se amolda à hipótese dos autos.

3.
O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante
. 3.1 O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade.

4. Não abrangendo o caso dos autos situação de controle de competência dos Juizados Especiais, não há como ser admitida a impetração de Mandado de Segurança no Tribunal (excepcionalmente aceita para tal finalidade).

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJDFT – Acórdão 1820054, 0744140-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024) (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENT
O. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI N° 12.153/09 E ARTIGO 1.015, I, DO CPC.
MANDAMUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF E ARTIGO 5º, II DA LEI 12.016/2009. Petição Inicial indeferida.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003916-50.2024.8.16.9000 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 02.09.2024) (grifei)

Ademais, o próprio agravante, em suas razões recursais, citou jurisprudência desta Turma Recursal (processo nº 1000599-16.2025.8.11.9005), a qual dispõe:
"É cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública quando esta apresentar ilegalidade manifesta
e não for passível de recurso imediato
"
(grifei).

Entretanto, no caso em exame, a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência era, sim, passível de impugnação por meio de recurso próprio, em atenção ao art. 4º da Lei nº 12.153/2009, o que afasta a admissibilidade do
mandamus
, inclusive segundo a própria jurisprudência invocada pelo recorrente.

Frisa-se, ainda, que a manifestação do Ministério Público restringiu-se à análise do mérito, sem se pronunciar sobre o cabimento do mandado de segurança na hipótese dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
301151354
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025